Tribunal: TJPA
Processo: 0804837-44.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804837-44.2024.8.14.0136

APELANTE: ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A.

APELADO: MARIA FERNANDA CUNHA SILVA FIDEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COAÇÃO CONFIGURADA. COBRANÇA POR PERÍODO NÃO LETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de termo de confissão de dívida e reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 51.714,47, correspondente a mensalidades de dezembro/2021 a junho/2022, supostamente devidas após colação de grau antecipada pela autora, estudante de Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se há nulidade do termo de confissão de dívida por vício de consentimento (coação); (ii) se é exigível o pagamento das mensalidades referentes ao período posterior à colação de grau, formalizada com base na Lei nº 14.040/2020 e Portaria MEC nº 383/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A colação de grau antecipada está amparada por legislação excepcional durante a pandemia da COVID-19, encerrando o vínculo acadêmico e tornando inexigíveis obrigações posteriores.

4. Comprovação de coação moral diante da exigência de assinatura de confissão de dívida como condição para a colação de grau, o que tolheu a liberdade da estudante e viciou sua manifestação de vontade (arts. 151 e 171, II, do CC).

5. Ausência de prestação de serviços educacionais no período cobrado. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos educacionais, com reconhecimento de abusividade na cobrança por período não cursado.

7. Sentença mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. É nulo o termo de confissão de dívida firmado por estudante submetido a coação moral pela instituição de ensino ao condicionar a colação de grau à sua assinatura. 2. É inexigível a cobrança de mensalidades relativas a período posterior à colação de grau, não havendo prestação de serviços educacionais.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151, 171, II, 422, 476, 884; CDC, arts. 4º, III; 6º, IV e V; 39, V; 51, IV e § 1º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação nº 1002741-36.2023.8.26.0407; TJ-GO, Apelação nº 5324081-35.2021.8.09.0051; TJ-MG, Apelação nº 5180967-11.2021.8.13.0024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0804837-44.2024.8.14.0136

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO S.A.

APELADA: MARIA FERNANDA CUNHA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARIA FERNANDA CUNHA SILVA
na ação anulatória de confissão de dívida c/c declaração de inexistência de débito e tutela antecipada.

Conforme narrado na petição inicial
(ID. 29236112),
a autora foi acadêmica do curso de Medicina da instituição apelante durante o período de 2019 a dezembro de 2021, tendo cumprido todas as exigências acadêmicas e financeiras.

Informa que com base na Lei 14.040/2020, que flexibilizou a conclusão de cursos da área da saúde durante a pandemia de COVID-19, a requerida informou que a autora estava apta a proceder com a antecipação de colação de grau. Contudo, no dia 10 de dezembro de 2021, a autora foi surpreendida com e-mail (ID 131194467) informando que, para participar da cerimônia de colação de grau, seria obrigatório assinar Termo de Confissão de Dívida (ID 131194466) no valor de R$ 51.714,47, correspondente às mensalidades de dezembro/2021 a junho/2022.

Na contestação
(ID. 29236183)
, a ré arguiu preliminarmente incompetência territorial, sustentando que o contrato estabeleceu foro de Porto Nacional/TO. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança, argumentando que a autora renovou matrícula para o semestre 2022/1 (ID 136466477), que o contrato é semestral dividido em parcelas mensais conforme Lei 9.870/99, que manteve estrutura e serviços disponíveis, que inexiste vício de consentimento e aplicação do princípio pacta sunt servanda.

A SENTENÇA recorrida
(ID.29236219)
julgou procedentes os pedidos nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) Ante o exposto, alicerçado no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e EXTIGO o feito com resolução de mérito, para:

a- DECLARAR NULO o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento do Débito firmado entre as partes, por vício de consentimento decorrente de coação, nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil;

b- DECLARAR INEXISTENTE o débito no valor de R$ 51.714,47 (cinquenta e um mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos), referente às mensalidades do período de dezembro/2021 a junho/2022;

c- DETERMINAR que a requerida se abstenha de efetuar cobranças relacionadas ao débito declarado inexistente, sob pena de multa FIXA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

d- DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em relação ao débito ora declarado inexistente, no prazo de (cinco) dias, sob pena de multa FIXA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se imediatamente o feito com as baixas de praxe.”

Em suas razões recursais de apelação
(ID. 29236222)
, a faculdade ITPAC PORTO NACIONAL argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar o requerimento voluntário da apelada para colação antecipada.

Alega inexistência de coação na assinatura do termo, defendendo que não restou configurado fundado temor de dano iminente. Defende a possibilidade de cobrança da obrigação, argumentando que o contrato é semestral, dividido em parcelas mensais, conforme Lei 9.870/99.

Requer reforma da sentença para validar o contrato e condenar a apelada ao pagamento da obrigação.

Em suas contrarrazões (
ID. 29236229)
, a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que restou configurada coação e enriquecimento ilícito por parte da instituição de ensino.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso de apelação
.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a saber: (i) se há nulidade do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento do Débito” firmado entre as partes, por vício de consentimento (coação); e (ii) se é exigível o pagamento do montante de R$ 51.714,47, referente a “mensalidades” de dezembro/2021 a junho/2022, período subsequente à colação de grau antecipada da apelada.

Adianto não assistir razão à parte apelante
, pelas razões que passo a expor abaixo.

I. DA REGULARIDADE DA COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA

Inicialmente, cumpre destacar que restou incontroverso nos autos o fato de a apelada ter colado grau em dezembro de 2021, em plena conformidade com a Lei nº 14.040/2020 (art. 3º, § 2º) e com a Portaria MEC nº 383/2020, diplomas normativos que, em caráter absolutamente excepcional, autorizaram as instituições de ensino superior a antecipar a conclusão dos cursos de Medicina, desde que cumprido, ao menos, 75% da carga horária do internato. O ato de colação de grau, por sua natureza jurídica solene, marca a consumação da trajetória acadêmica e encerra formalmente o vínculo entre a instituição e o discente, habilitando este ao exercício regular da profissão. A propósito, transcrevo o art. 1º da mencionada Portaria do MEC:

Art. 1º Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, na forma especificada nesta Portaria.

À luz desse regramento específico e do ato formal de colação devidamente realizado
, não subsiste dúvida de que a conclusão antecipada do curso encerrou, de modo definitivo, o vínculo acadêmico da aluna com a instituição, afastando qualquer pretensão de cobrança por períodos posteriores
.

II. DA CONFIGURAÇÃO DA COAÇÃO NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

Da detida análise do conjunto probatório, notadamente o e-mail encaminhado pela instituição em 10/12/2021
(IDs 131194466/131194467)
, constata-se que
a participação da apelada na cerimônia de colação de grau estava expressamente condicionada à assinatura de um Termo de Confissão de Dívida no montante de R$ 51.714,47, quantia correspondente a mensalidades compreendidas entre dezembro de 2021 e junho de 2022
.

Tal exigência revela-se manifestamente abusiva, pois submeteu a estudante a uma verdadeira ameaça velada: ou aceitava a imposição financeira arbitrariamente fixada pela instituição, ou ficaria impedida de colar grau, sendo-lhe obstado o exercício da profissão para a qual se preparou ao longo de anos de dedicação acadêmica.

A coação moral, prevista no art. 151 do Código Civil, caracteriza-se justamente por essa pressão ilegítima, capaz de tolher a liberdade de contratar e de viciar a manifestação de vontade. Transcrevo o dispositivo:

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Em harmonia com tal preceito, dispõe o art. 171, II, do Código Civil que é anulável o negócio jurídico quando praticado sob coação.

Importa destacar, ademais, que o depoimento colhido em audiência confirmou que, uma vez colado o grau, não mais subsistia vínculo acadêmico entre as partes
(ID 29236203),
o que reforça a ausência de causa legítima para a cobrança.

Assim, o termo de confissão de dívida impugnado
(ID 29236170)
carece de validade jurídica, porquanto firmado em contexto de manifesta coação moral e desprovido de causa idônea, mostrando-se, pois, acertada a sentença ao declarar sua nulidade.

III. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA

Impende, ainda destacar que,
colado o grau em dezembro de 2021, a apelada não frequentou o semestre letivo de 2022/1
. A cobrança de mensalidades referentes a período posterior ao término do vínculo estudantil afronta frontalmente a lógica contratual e o ordenamento jurídico.

A jurisprudência é firme no sentido de que
se mostra abusiva a cláusula que impõe o pagamento integral da semestralidade quando o aluno não cursa todas as disciplinas ofertadas, raciocínio que, com maior razão, deve ser aplicado à hipótese em que nenhuma disciplina foi cursada após a colação
. Neste sentido, colaciono:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – Prestação de serviços educacionais – Colação de grau antecipada autorizada pela Lei 14.040/2020 em virtude da pandemia de Covid-19 – Cobrança de mensalidades referentes a períodos não cursados após a conclusão do curso – Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a

restituição dos valores pagos – Abusividade da cobrança por serviços não prestados – Contrato e termo de confissão de dívida que colocaram a consumidora em desvantagem excessiva, infringindo o art. 51, IV, do CDC – Improcedência da reconvenção – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de procedência da ação principal e improcedência do pedido reconvencional mantidas integralmente, nos termos do art . 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Verba honorária majorada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC – Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10027413620238260407 Osvaldo Cruz, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 19/11/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DA MENSALIDADE INDEPENDENTEMENTE DA CARGA HORÁRIA CURSADA. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO . 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições privadas de ensino. 2. A autonomia das instituições de ensino deve pautar-se pela legalidade e razoabilidade, razão pela qual devem elas se submeterem às leis e atos normativos, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário quando verificada qualquer abusividade ou ilegalidade . 3. Entre as orientações firmadas pela Corte Superior, assentou-se a tese de que a cobrança de mensalidade de serviço educacional pelo sistema de valor fixo, independentemente do número de disciplinas cursadas pelo aluno, afigura-se abusiva, sendo, desse modo, permitida a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que o consumidor é colocado em excessiva desvantagem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 53240813520218090051, Relator.: VIVIANE SILVA DE MORAES AZEVEDO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - QUESTÃO PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - COBRANÇA INTEGRAL DE MENSALIDADE RELATIVA AO SEMESTRE - ABUSIVIDADE - PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. É cediço que, na fase recursal, a discussão acerca de questões que não foram suscitadas e debatidas em primeira instância é vedada, pois não se admite inovação recursal e supressão de instância. Nos contratos de prestação de serviços educacionais, a instituição de ensino se compromete, mediante contraprestação pecuniária, a colocar à disposição do consumidor as atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão avençadas. A cláusula que determina o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas cursadas, é abusiva, pois estabelece prestações desproporcionais, colocando o consumidor em extrema desvantagem . A prática da inovação recursal, por si só, não enseja no reconhecimento da litigância de má-fé, que depende da demonstração das hipóteses taxativas do artigo 80 do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 51809671120218130024, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024)

Nesse contexto, aplicam-se a
exceção do contrato não cumprido
, prevista no artigo
476 do Código Civil
: “
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”, que impede uma parte de reclamar o adimplemento sem haver prestado o serviço correspondente; o
princípio da boa-fé objetiva
, consagrado no
artigo 422 do Código Civil
: “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, que veda condutas contraditórias e impõe lealdade e cooperação entre os contratantes; bem como a
vedação ao enriquecimento sem causa
, estabelecida no
artigo 884 do Código Civil
: “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”, que obsta a obtenção de vantagem econômica indevida pelo fornecedor em detrimento da contraparte, sem a correspondente contraprestação.

De igual modo, os contratos educacionais submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, que protege o aluno contra cláusulas abusivas e assegura o equilíbrio contratual (arts. 4º, III; 6º, IV e V; 39, V; 51, IV e § 1º, II e III).

O argumento da apelante, de que a Lei nº 9.870/1999 autorizaria a cobrança integral por se tratar de contrato semestral, não merece guarida. A referida norma
não confere às instituições de ensino o direito de exigir pagamento por serviços não prestados
.
Ainda que a obrigação seja formalmente semestral, não se pode olvidar que o contrato tem por objeto a prestação de serviços educacionais; cessada a prestação, inexiste causa para a cobrança, nos termos dos precedentes jurisprudenciais acima transcritos.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) não pode ser invocado como escudo para práticas abusivas, devendo ser temperado pelos postulados da função social do contrato e do equilíbrio das prestações, ambos consagrados em nosso ordenamento.

Portanto, agiu com acerto o Juízo de origem ao declarar a nulidade do instrumento de confissão de dívida e a inexistência do débito, impondo à instituição de ensino a obrigação de se abster de efetuar cobranças relativas ao período reconhecido como inexigível, bem como de promover a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. Tais medidas, além de juridicamente adequadas, mostram-se proporcionais à finalidade inibitória que lhes é inerente, notadamente diante da concreta possibilidade de reiteração de práticas abusivas, resguardando-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção da parte vulnerável na relação de consumo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos da apelada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025